Tribunal: TJDFT
Processo: 0707066-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. ELEIÇÃO PARA OS CARGOS DE DIRETOR E VICE-DIRETOR DA ESCOLA TÉCNICA DE BRASÍLIA (ETB). IRREGULARIDADES. MATÉRIAS RECURSAIS NÃO ANALISADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL AD QUEM. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. LITISPENDÊNCIA. PRELIMINAR SUSCITADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE ANÁLISE NO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MÉRITO. ALEGADA FALTA DE HOMOLOGAÇÃO DA LISTA DE VOTANTES PELA COMISSÃO ELEITORAL LOCAL. TUTELA RECURSAL DE CARÁTER SATISFATIVO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1o, § 3o, DA LEI No 8.437/92. DECISÃO MANTIDA.
1. Caracteriza supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição a manifestação pelo Tribunal ad quem de matéria não analisada pelo Juízo de origem.
2. As contrarrazões recursais visam somente a impugnação das questões formuladas no recurso interposto, de tal sorte que, ainda que se trate de preliminar de litispendência, matéria cognoscível de ofício, não pode ser analisada pelo Tribunal ad quem sem que seja ventilada no juízo de origem, sob pena de nítida caracterização de supressão de instância.
3. Nos termos do artigo 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92, que dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público, “não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.”. Dessa forma, inviável a concessão da medida vindicada que coincide com o próprio mérito da lide.
4. Agravo de Instrumento conhecido parcialmente e, na extensão, não provido.